Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-14.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009087-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (AGRAVANTE), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0446-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
interposto pela
NESTLÉ BRASIL LTDA.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da “Ação Anulatória de Débito Tributário” (Proc. n.º 1014965-88.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, em razão da apresentação de seguro garantia.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que em nenhum momento buscou a suspensão da exigibilidade dos 36 (trinta e seis) débitos, mas sim, apenas a aceitação da apólice de seguro apresentada com a petição inicial para que os débitos fossem regularizados perante a SEFAZ/MT.

Aduz que a decisão impugnada dispôs que, caso fosse concedido o pleito provisório da Agravante, na forma como proposto na inicial, haveria o esgotamento do mérito, afirmação que não merece prosperar, além de que o juízo ignorou a apólice de seguro apresentada de acordo com todos os requisitos previstos na Resolução n.º 81/CPPGE/2016 da PGE/MT.

Salienta que da leitura do artigo 9º, da LEF, decorre a conclusão de que o seguro garantia é meio idôneo para garantir o crédito tributário inscrito em dívida ativa, sobretudo porque, caso assim não fosse, a exequente ficaria à mercê da morosidade da Fazenda Pública, já que dependeria da propositura da execução fiscal para que pudesse oferecer uma garantia ao débito cobrado, o que impactaria diretamente o exercício regular de suas atividades.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso e a reforma em definitivo da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
para determinar que a Apólice de Seguro n.º 017412022000107750069087 seja aceita para o fim específico de que os créditos objetos da demanda não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa), nos termos do artigo 206, do CTN (ID. 129083688).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 133291690).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto p
ela
NESTLÉ BRASIL LTDA.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da “Ação Anulatória de Débito Tributário” (Proc. n.º 1014965-88.2022.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 84204183 dos autos de origem):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Anulatória de débito fiscal com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por NESTLE BRASIL LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando o deferimento do pedido para que seja aceita a apólice de seguro em garantia aos débitos dos 36 TAD’s que são objeto desta Ação Anulatória, de modo que esses débitos não impeçam a regularidade fiscal da Autora e, assim, a emissão da sua Certidão de Débitos de Tributos Estaduais, até decisão de mérito.

Aduz, em síntese, foi lavrado 36 Termos de Apreensão e Depósito (“TAD's”) pela Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso (“SEFAZ/MT”), os quais exigem o recolhimento antecipado do valor devido a título de Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços devido por substituição tributária, além das respectivas multas, em operações de entrada de mercadorias no Estado do Mato Grosso em fevereiro e março de 2017.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo.

No mais, para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Certo é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu mérito deve ficar circunscrito à verificação do
“fumus boni iuris”
e do
“periculum in mora”.

Conforme relatado, a Requerente objetiva com a concessão do provimento cautelar que seja determinada a aceita a apólice de seguro em garantia aos débitos dos 36 TAD’s que são objeto desta Ação Anulatória, de modo que esses débitos não impeçam a regularidade fiscal da Autora e, assim, a emissão da sua Certidão de Débitos de Tributos Estaduais, até decisão de mérito.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 82736621 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso.

Denota-se, também, que caso seja concedida o pleito provisório da requerente, na forma como proposta na inicial, haveria nítido esgotamento do mérito da demanda, o que é vedado, conforme dispõe o art. 1º, § 3º da lei nº 8.437/92.

Ademais, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.

Nesse sentido, há precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos.

Nesse diapasão, o artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
litteris:

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Portanto, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que para a suspensão da exigência da multa necessário se faz o depósito integral em dinheiro, nos termos do verbete nº 112, do STJ,
in verbis:

“Súmula nº 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Desta forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença.

Intime-se.
”
(destaques no original)

Com efeito, a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em caso de débitos não vencidos ou em caso de execução fiscal já em curso, encontra-se delineada no art. 206, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe:

Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Em relação a garantia ofertada, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378),
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

(...) 4. Entretanto,
o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp n. 1.824.839/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-8-19, DJe de 11-10-19.) (grifo nosso)

Ademais, em casos análogos, esta eg. Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal, vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR –
OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA
– EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME CAUTELAR E DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia.

O mesmo entendimento não se aplica para permitir a exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal.

(N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA – SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

(N.U 1015847-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) (grifo nosso)

No caso concreto, a agravante ofereceu “apólice seguro garantia” no valor de
R$ 7.015.385,70 (sete milhões e quinze mil e trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos),
quantia que compreende o valor atualizado do débito em março de 2022, data da propositura da demanda, acrescido do valor equivalente a 20% (vinte por cento), percentual de honorários eventualmente destinados à PGE.

Assim, o erário público se encontra resguardado, em caso de uma futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, até o julgamento da referida ação anulatória de débito tributário, mesmo porque, tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da parte agravante/autora.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
para confirmar a antecipação de tutela deferida
e determinar que a Apólice de Seguro n.º 017412022000107750069087 (cf. ID. 82738478 dos autos de origem) seja aceita para o fim de possibilitar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206, do CTN.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022